Tribunal: TJES
Processo: 5000205-61.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-61.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EQUIMAR MANUTENCAO, REFRIGERACAO & FRIOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: KATIA CILENE JOSE DOS ANJOS e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000205-61.2024.8.08.0047

RECORRENTE:

KATIA CILENE JOSE DOS ANJOS, PROGÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e EQUIMAR MANUTENÇÃO, REFRIGERAÇÃO & FRIOS LTDA - EPP.

RECORRIDO
:
PROGÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e EQUIMAR MANUTENÇÃO, REFRIGERAÇÃO & FRIOS LTDA – EPP, KATIA CILENE JOSE DOS ANJOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 02/10/2023 comprou um Misturador 40L PRMQ-40 BIVOLT PROGAS, na loja da primeira ré, fabricado pela segunda demandada, no valor de R$6.650,00. Aduz que antes de completar trinta dias da compra, o produto apresentou defeito, tendo contatado a primeira requerida para solucionar o problema, assim como acionou o Procon/SM para intermediar a resolução do imbróglio, mas não obteve êxito. Sustenta que não tem mais interesse no referido produto defeituoso.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:”
CONDENAR
as demandadas, solidariamente, a restituíram à autora a importância de R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data do desembolso, e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data da citação
.”

3.

Recurso interposto pelas partes, a
parte requerida
alega preliminar de incompetência do juizado especial com necessidade de perícia técnica, visto que, é completamente possível e verossímil que os problemas alegados se deram exclusivamente por mau uso do produto. No mérito, aduz que não há “problema ou vício” de fabricação no produto adquirido pela recorrida, que o suposto problema alegado, decorre, unicamente, do mau uso pela autora. Por sua vez,
a parte autora
requer o arbitramento da indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço. A recorrida não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. No que tange o pleito de danos morais, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

8.
Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)